Tribunal: TJPA
Processo: 0828802-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828802-51.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: ANA LUCIA RAIOL DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por servidora pública que alegou não ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, apontando fraude decorrente de extravio de documentos. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. Sentença de procedência dos pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o banco comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado alegada pela parte autora; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) apurar a existência e a razoabilidade da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não apresentação do contrato original inviabilizou a realização de perícia grafotécnica, comprometendo a verificação da autenticidade da assinatura.

5. Ônus da prova que incumbia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, não sendo demonstrado engano justificável.

6. Aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. Configurado dano moral decorrente da indevida contratação, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00.

8. Restituição em dobro do indébito conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A não apresentação do contrato original, mesmo após determinação judicial, impossibilita a realização de perícia grafotécnica e configura descumprimento do ônus da prova pelo banco.

2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva em casos de contratação fraudulenta, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3. Configura-se o dever de indenizar por danos morais diante da indevida contratação de empréstimo consignado, sendo legítima a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, conforme o voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, nº 0828802-51.2018.8.14.0301
, interposta pelo
Banco Bonsucesso S.A.
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais
, movida por
Ana Lúcia Raiol dos Reis
.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora é servidora pública e que, no ano de 2014, teve seus documentos pessoais extraviados, fato que deu ensejo ao registro de boletim de ocorrência.

Posteriormente, ao consultar seu contracheque, a autora constatou a existência de descontos mensais no valor de R$ 188,07 (cento e oitenta e oito reais e sete centavos), relativos a contrato de empréstimo consignado supostamente firmado junto ao Banco réu, contrato este que afirma jamais ter celebrado.

Sustentou que procurou a instituição financeira para esclarecimentos, ocasião em que foi informada da existência de contrato assinado, sem que lhe fosse disponibilizado o documento original.

Alegou, ainda, que o comprovante de residência utilizado na contratação estava em nome de sua mãe, já falecida à época, e que não houve o efetivo recebimento dos valores do empréstimo.

Diante disso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a declaração de inexistência da relação jurídica contratual, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 2.068,77 (dois mil e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), totalizando R$ 4.137,54 (quatro mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posteriormente, regularmente citado, o Banco Bonsucesso S.A. apresentou contestação, na qual suscitou preliminares, dentre elas a necessidade de retificação do polo passivo em razão de sucessão empresarial, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à autora e alegou inépcia da inicial.

No mérito, defendeu a validade da contratação, afirmando que a autora celebrou contrato de empréstimo consignado em 07 de maio de 2015, no valor de R$ 5.704,63 (cinco mil setecentos e quatro reais e sessenta e três centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas, sustentando que houve efetiva disponibilização do valor mediante transferência bancária para conta de titularidade da autora, bem como que a assinatura constante no contrato guardaria semelhança com a assinatura aposta nos documentos pessoais apresentados nos autos.

No curso da instrução, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, contudo, esta restou inviabilizada em razão da não apresentação do contrato original pelo banco demandado, apesar de expressa determinação judicial nesse sentido. Em razão do decurso do prazo sem cumprimento da ordem, foi declarada a preclusão e determinado o julgamento antecipado da lide.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor.

No caso concreto, considerando a gravidade da conduta do banco requerido, a situação econômica das partes, a extensão do dano sofrido pela autora e o valor pretendido na inicial (R$ 10.000,00), entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal valor mostra-se adequado aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora sem proporcionar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que desestimula a reiteração da conduta lesiva pelo requerido.

2.5 DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre os valores da condenação, devem ser observados os seguintes parâmetros:

a) Para a indenização por danos morais: correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual;

b) Para a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados: correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1.

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos;

2.

CONDENAR o requerido a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 2.068,77 (dois mil, sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), totalizando R$ 4.137,54 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3.

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Inconformado com a sentença, o
Banco Bonsucesso S.A.
interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a necessidade de retificação do polo passivo, sob o argumento de que, em razão de deliberações societárias posteriores, a carteira de empréstimos consignados teria sido incorporada por outra instituição financeira, motivo pelo qual não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sustentou, ainda, que a sentença teria desconsiderado provas suficientes da contratação, afirmando que a cópia do contrato juntada aos autos, aliada ao comprovante de transferência bancária, seria apta a demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

Aduziu que a ausência de perícia grafotécnica não poderia ser imputada exclusivamente à instituição financeira, defendendo que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada fraude.

Argumentou, também, que não restou caracterizado dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado a esse título seria excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório.

Posteriormente, foram apresentadas
contrarrazões
pela parte apelada, na qual requereu o não provimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato, especialmente diante da não apresentação do documento original, o que inviabilizou a realização da perícia grafotécnica, bem como defendeu a adequação do valor fixado a título de danos morais, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia gira em torno da validade de contrato de empréstimo consignado que teria sido firmado entre a autora, Ana Lúcia Raiol dos Reis, e o banco apelante.

A autora nega veementemente ter realizado tal contratação, alegando que seus documentos foram extraviados e que jamais recebeu os valores supostamente transferidos.

O banco, por sua vez, limita-se a sustentar que houve contratação regular, apresentando cópia de contrato e comprovante de transferência para conta bancária com o mesmo nome da autora.

Todavia, deixou de apresentar o contrato original, mesmo após determinação judicial expressa, o que inviabilizou a realização da perícia grafotécnica requerida para elucidar a veracidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

É imprescindível ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu/apelante o ônus da prova quanto à validade e autenticidade do contrato que alega ter firmado com a autora, especialmente diante da inequívoca alegação de fraude.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se, ainda, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, em caso de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, como se verifica no caso.

O banco, portanto, não se desincumbiu de seu dever probatório, tampouco demonstrou ter agido com a diligência necessária para garantir a autenticidade da contratação.

A ausência do contrato original revela omissão relevante, que não pode ser imputada à parte autora.

Como bem fundamentado na sentença, a preclusão da juntada do documento original foi corretamente reconhecida, diante da inércia da instituição financeira.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem sido uniforme no sentido de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive nos casos de fraudes ou contratos simulados, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade bancária.

Neste sentido, também é aplicável a
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, “
in verbis
”:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

(SÚMULA
479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No tocante à indenização por danos morais, o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, observando os precedentes da Corte em casos análogos.

Outrossim, o valor fixado para a restituição em dobro do indébito (R$ 4.137,54) está amparado pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, e decorre da ausência de demonstração de engano justificável por parte do fornecedor do serviço.

Corroborando com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto por Banco Bonsucesso S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito. Ação envolve discussão sobre a validade de contratos de empréstimo consignado e a responsabilidade civil por fraude na contratação.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a alegação do agravante de que a decisão estaria em contradição com o IRDR nº 053983/2016 do TJMA e que o valor fixado a título de indenização por danos morais seria desproporcional, e (ii) verificar a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

III. Razões de Decidir

3. Reconhecida a inaplicabilidade do IRDR nº 053983/2016 ao caso em exame, em conformidade com o art. 985, I, do CPC, que limita a aplicação do precedente à jurisdição do respectivo tribunal. Prescrição quinquenal aplicada conforme o art. 27 do CDC, sendo consideradas prescritas as parcelas anteriores a 30/06/2012.
O banco não comprovou a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo consignado, cabendo a ele o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo a ele o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC). A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi mantida, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da má prestação de serviços decorrente de fraude na contratação de empréstimo consignado. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por contrato, sendo considerado razoável e proporcional, conforme o art. 944 do Código Civil, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC é aplicável às ações de declaração de inexistência de contrato bancário fraudulento e repetição de indébito.
Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato e a efetiva disponibilização dos valores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a indenização por danos morais, observando-se o disposto no art. 944 do Código Civil."

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 373, II, 985, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27, 42, parágrafo único; CC, art. 944.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006588-36.2017.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026